Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O Ministério Público agrava em execução da decisão concessiva de saídas temporárias, alegando que o condenado não atende aos requisitos subjetivos, em virtude de ter fugido da cadeia há mais de um ano.
2 A avaliação do comportamento carcerário não deve se limitar ao exame dos últimos seis meses, mas considerar todo o tempo de execução da pena. Entretanto, ultrapassados um ano e três meses desde a última falta grave cometida, não é razoável que repercuta eternamente na vida da condenada, sendo satisfatório o comportamento recente, não impedindo a progressão ao regime semiaberto com trabalho externo sem escolta, não havendo razão nenhuma para não usar o mesmo critério na análise das saídas temporárias.
3 Agravo não provido.